Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ACUSAÇÃO INFUNDADA DE FURTO PUBLICAMENTE. ABUSO DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DO SUPERMERCADO. CONSTRANGIMENTO DE CLIENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido de condenação em danos morais.
2. O §1o do artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova, trazendo a possibilidade de, diante das peculiaridades da causa ou em face da excessiva dificuldade de o autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, ser invertida a regra da distribuição ordinária, por decisão fundamentada.
3. Na espécie, diante da facilidade de o réu demonstrar a inocorrência da abordagem ilegal, por meio do sistema de monitoramento do estabelecimento ou oitiva de testemunhas, foi invertido o ônus probatório, por decisão irrecorrida. Assim, incumbia ao réu comprovar a inexistência dos fatos ou eventual conduta regular – ônus do qual não se desincumbiu, presumindo-se a veracidade das alegações dos autores.
4. A abordagem abusiva em supermercado, mediante injusta acusação de furto publicamente, desborda o direito de fiscalização e defesa do patrimônio, pois provoca situação vexatória ao cliente, violando sua honra, logo, passível de indenização.
5. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador.
6. Recurso conhecido e desprovido.